Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704936-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SEBASTIANA VIANA SERRA REU: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Da análise dos autos constato que a autora limitou-se a apresentar cópias de ações que tramitaram na primeira instância, sem, contudo, apresentar a petição inicial da ação rescisória. Assim, intime-se a autora para que, no prazo de 10 dias, sane o vício apontado, sob pena de extinção. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator